Tribunal: CARF
Processo: 13888.002825/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002825/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.433 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
EXAL PROJETOS IND COM ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA
ISOLADA.
OBRIGAÇÕES
DA
ELETROBRÁS.
CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Voluntário que discute matéria estranha ao do
lançamento. Discussão relativa ao aproveitamento ou não de obrigações da
Eletrobrás devem ser travadas em procedimento próprio, contra a decisão que
considerou não declarada a DCOMP apresentada.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário,

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002825/2008-38
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.433 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002825/2008-38

Relatório
EXAL PROJETOS IND. COM. ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. recorre a este
Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 11a Turma da DRJ/RPO que julgou
IMPROCEDENTE a Impugnação apresentada.
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo a seguir
relatório constante da decisão de primeira instância:
Trata o presente, de Auto de Infração, de fls. 122 a 126, e Termo de Constatação Fiscal
no 01, doc. de fls. 92 a 94, por meio do qual foi lançada Multa Isolada por compensação
indevida, considerada não declarada, de débitos de PIS, de COFINS e CSLL,
constituindo o crédito tributário, no valor de R$ 328.617,85.
Os fatos que ensejaram a aplicação da multa isolada foram assim descritos nos Autos de
Infração:
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA
PELO SUJEITO PASSIVO.
O sujeito passivo efetuou compensação indevida de valores em declaração
prestada, conforme demonstrado no ora anexado Termo de Constatação Fiscal,
lavrado em 12/09/2008 e que a partir de agora passa a fazer parte integrante e
inseparável deste Auto de Infração.
Data da Ocorrência: 08/07/2008.
Valor da Multa Regulamentar: R$ 328.617,85.
O Termo de Constatação Fiscal no 01, lavrado em 12/09/2008, doc. de fls. 92 a 94,
relata o apurado, com os seguintes dizeres:

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.433 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002825/2008-38

Constam do presente processo:
Pedido de Restituição, apresentado por meio de formulário, doc. de fls. 03, com crédito
de empréstimo compulsório sobre energia elétrica, oriundo de uma Cautela de
Obrigações das Centrais Elétricas Brasileiras S/A, de número 000169305-5 (180750),
Obrigações Eletrobrás, valor do pedido R$ 1.212.328,73;
Declaração de Compensação, protocolada em 08/07/2008, doc. de fls. 05 a 06, com a
utilização do mesmo crédito constante do pedido de restituição;
Despacho Decisório, exarado em 16/07/2008, doc. de fls. 80 a 87, considerando NÃO
DECLARADAS AS COMPENSAÇÕES, com fundamento nos artigo 170 do CTN, e §
12, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, determinando o inicio dos procedimentos para o
lançamento da multa isolada, de que trata o artigo 18 da Lei no 10.833/2003, alterada
pela Lei no 11.488/2007.
Manifestação de Inconformidade, doc. de fls. 173 a 203;
Despacho emitido pelo Serviço de Controle e Cobrança do Crédito Tributário –
SECAT, da Delegacia da Receita Federal, em Piracicaba, datado de 02/02/2009,
informando ao interessado, que do Despacho Decisório não é cabível a apresentação de
qualquer recurso nos casos de compensação não declarada, sendo definitiva a análise do
pedido pela autoridade administrativa, doc. de fl. 208.
Intimação de no 0824/2008, datada de 01/10/2008, doc. de fl. 128, encaminhando ao
interessado para ciência do inteiro teor do Auto de Infração, constante do processo no
13888.003997/2008-29, e respectivo Aviso de Recebimento – A R, doc. de fl. 129.
Intimação de no 907/2008, datada de 28/10/2008, doc. de fl. 88, encaminhando ao
interessado, para ciência do inteiro teor do Despacho Decisório no 824/2008, e
respectivo Aviso de Recebimento – AR, doc. de fl. 172.
Após a ciência do Auto de Infração, o interessado apresentou impugnação, em
04/11/2008, doc. de fls. 130 a 170, composta por vários tópicos, que em síntese, alega:
1 – As questões de fato.
Que apurou crédito tributário relativo a tributo administrado pela Secretaria da Receita
Federal, e que a compensação foi declarada nos termos do parágrafo 2o, do artigo 74, da
Lei no 9.430/96;
Que o Auto de Infração deve ser nulo, tendo em vista que o interessado não foi intimado
de qualquer decisão acerca da compensação, e ainda, que não tomou ciência do
Despacho Decisório e também do Auto de Infração, que apenas foi encaminhado um
Termo de Intimação.
2 – As questões de direito.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.433 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002825/2008-38

2.1 Empréstimo compulsório sobre energia elétrica, receita da União, competência
para a administração de tributos federais (SRF)
Que foi atribuído à Secretaria da Receita Federal a obrigação de administrar receita da
união, somando-se, por conseguinte, o empréstimo compulsório sobre energia elétrica;
Delineou a evolução histórica da atividade econômica brasileira, que a administração
tributária foi se transformando até resultar na atual Secretaria da Receita Federal do
Brasil, descrevendo os fatos desde o ano de 1534, passando pelo ano de 1808, por 1824
até 1968, oportunidade que se procedeu a primeira grande etapa da reforma da
Administração Fazendária, instituído pelo Decreto no 63.659 de 1968, onde a estrutura e
as atribuições da Direção Geral da Fazenda Nacional, passou a denominar-se Secretaria
de Receita Federal;
A implantação da Secretaria da Receita Federal, em 1969 resultou na integração
administrativa, funcional e estrutural dos diversos componentes no âmbito fiscal da
União, conjugando em alcance e profundidade sistêmicos as funções de tributação,
arrecadação e informações econômica-fiscais.
2.2 – O Ministério da Fazenda e o Tesouro Nacional.
Que nos termos do Decreto no 200/1967, o Ministério da Fazenda tem por delegação
estrutural a administração, por ser órgão que compõe a estrutura central da
administração pública, e deve manter-se, liberado das rotinas de execução e das tarefas
de mera formalidade de atos administrativos, para que possam concentrar-se nas
atividades de planejamento, supervisão, coordenação e controle;
Quanto à Secretaria do Tesouro Nacional, constitui órgão central do Sistema de
Administração Financeira Federal e do Sistema de Contabilidade Federal, e nada tem
com administração de tributos.
2.3 – A administração de tributos pela Secretaria da Receita Federal e o
recolhimento mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF)
Que ao instituir a conta única, a Secretaria do Tesouro Nacional estabeleceu que todos
os tributos, devidos internamente, pelos entes ligados à União, seriam recolhidos
mediante DARF;
Que os tributos federais outrora administrados pela Direção Geral da Fazenda Nacional,
em especial os tributos internos foram endereçados à Receita Federal, a partir da
descentralização, inaugurada com o Decreto no 200/1967;
Que à época do empréstimo compulsório sobre energia elétrica não existia DARF,
existia a Diretoria Geral da Fazenda Nacional, cuja competência foi dada à Secretaria da
Receita Federal.
2.4 – A lei no 4.156/1962 e a administração do empréstimo compulsório sobre
energia elétrica – responsabilidade.
Que a Lei no 4.156/1962, bem como o disposto no Decreto no 68.419/1971 e ainda,
Decreto no 41.019/1957, faz uso do artigo 4o, para concluir-se, por afastamento a
jurisdicidade ou inaplicabilidade constitucional sobre a administração do empréstimo
compulsório sobre energia elétrica pela Eletrobrás;
Que inicialmente, o empréstimo compulsório sobre energia elétrica, instituído entre o
período de 1965 a 1977 não foi arrecadado mediante DARF, assim o documento sequer
havia sido criado;
Que com a criação da Receita Federal, em 1968, foi a ela atribuída toda competência da
Diretoria Geral da Fazenda Nacional, que administrava todo e qualquer tributo federal, e
a partir de 1988, a Secretaria da Receita Federal passou a administrar tributos,
recolhidos mediante DARF;
Que foi extinta a Diretoria Geral da Fazenda Nacional para ser criada a Receita Federal,
inclusive sob o mesmo código, na dotação orçamentária, que foi expressamente
transferida.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.433 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002825/2008-38

2.5 – Quanto a natureza tributária do empréstimo compulsório.
2.5.1 – Escorço Histórico
Que a Constituição Federal de 1946, nos termos do artigo 4o, dispunha:
“somente a União, em casos excepcionais definidos em lei complementar, poderá
instituir empréstimos compulsórios”;
Resume conceitos no Código Tributário Nacional, em seu artigo 15, estabeleceu as
hipóteses que autorizavam a instituição de empréstimos compulsórios, bem como na
Constituição Federal, sobre a natureza jurídica dos empréstimos compulsórios;
Ainda, sobre a natureza tributária, do empréstimo compulsório faz abordagem desse
tema, nos sub títulos: 2.5.2 – Manifestações Doutrinárias Anteriores ao Vigente Sistema
Constitucional, 2.5.3 – Manifestações Doutrinárias – Sistema Constitucional vigente,
2.5.4 – Manifestações Jurisprudenciais, 2.5.5;
Ainda dentro desse tema, o interessado, relata em síntese que se pode extrair as
seguintes proposições:
Que o empréstimo compulsório possui natureza jurídica tributária, o que indica o
regime jurídico a ser aplicado à espécie;
Que a adequação do conceito de tributo, ínsito na Constituição à figura impositiva aqui
analisada, a localização de seu tratamento normativo, topologicamente fincado no
capitulo I, do Titulo VI, do vigente Cânon Supremo, que trata do Sistema Tributário
Nacional, e a sua regulação no Código Tributário Nacional, bem como, finalmente, a
definição em separado, da competência privativa da União para a sua instituição,
justificam o entendimento aqui esposado, acerca da natureza jurídica tributária dos
empréstimos compulsórios;
Apresenta-se a aludida figura impositiva, como espécie autônoma cuja diferença
específica está vincada à sua restituibilidade;
No vigente Sistema Constitucional, houve por bem, o legislador delinear os
pressupostos autorizativos para a instituição do gravame objeto do presente estudo;
A imprevisibilidade das despesas previstas no inciso I, do artigo 148, da CF/88, bem
como, a completa exauriência dos cofres estatais, ultimam a indispensável obtenção de
recursos, a tornar possível, a recomposição do equilíbrio afetado, daí emergindo a não
subordinação dos empréstimos compulsórios, ao principio insculpido no artigo 150,
inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal;
Em que pese a legislação atribuir a Eletrobrás, a arrecadação direta do empréstimo
compulsório, não se pode olvidar tratar-se de um corte jurídico, permitido pela Lei, sob
pena de inconstitucionalidade, ou seja, ao invés de os valores serem recolhidos aos
cofres públicos, através do órgão competente para arrecadar tributos internos, e
repassados posteriormente para a Eletrobrás, cortou-se caminho através do recolhimento
direto ao Banco do Brasil, com disponibilização direta às centrais elétricas;
Que a Eletrobrás, é uma sociedade de economia mista, em que 51% de seu capital é da
União, logo a responsável pela integralidade da dívida assumida, e como a
administração dos tributos federais, era da Direção Geral da Fazenda Nacional, e
atualmente, sua competência foi atribuída a Secretaria a Receita Federal, não há razão
para sustentar a falta de competência, para administrar o Empréstimo Compulsório, em
questão;
Que se coube à União arrecadar e aplicar este tributo, qual seja, empréstimo
compulsório sobre energia elétrica, é de competência da Receita Federal do Brasil a
apreciação do pedido de restituição;
Reproduz parte da competência, do Terceiro Conselho de Contribuintes sobre a
aplicação da legislação a empréstimo compulsório, e que a Receita Federal, é o órgão
competente, para proferir a decisão de primeira instância.
2.6 – Da suposta compensação indevida.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.433 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002825/2008-38

Que a compensação é forma de extinção da obrigação tributária, através de um encontro
de contas, entre sujeitos que ocupem, ao mesmo tempo, a posição de credor e devedor;
Que a compensação de créditos, é um instituto do direito privado regido, inclusive, pelo
Novo Código Civil, e pressupõe, dentre outros requisitos, a existência de duas pessoas
que são ao mesmo tempo credor e devedor, reciprocamente;
Faz abordagem sobre o tema, desde os tempos do direito romano.
2.7 – Da extinção do crédito tributário – artigo 156, II, CTN.
Que os débitos, objeto da Declaração de Compensação devem estar suspensos, tendo em
vista, a interposição de recurso administrativo, conforme determina o artigo 151, inciso
III do CTN, já que existe procedimento administrativo, pendente de decisão definitiva.
2.8 – Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, artigo 151, III, CTN.
2.8.1 – Procedimento recursal – quanto a adequação da via eleita 2.8.2 – Breve
relato de desenvolvimento histórico do instituto da compensação em sede de direito
público – compensação tributária.
Que o delineamento do instituto da compensação, advém do artigo 170, do Código
Tributário Nacional, sendo sua regulamentação implementada pela Lei no 8.383/1991, e
posteriormente, sobreveio a Lei no 9.430/1996, e que seu artigo 74, sofreu as alterações
pela lei no 10.637/2002, até a edição da Lei no 11.051/2004.
2.8.3 – A questão do termo intermediário, buscado pela legislação brasileira, entre
os meios já existentes.
Que para equacionar o conflito de interesses, o legislador passou a adotar modelo pelo
qual, o procedimento de compensação, possa dar margem a duas decisões distintas: (i) a
de não declaração, e a de (ii) não homologação da compensação;
Relata sobre o procedimento recursal que valem o artigo 69, da Lei no 9.784/1999, que
não deveria se aplicado na hipótese de compensação não declarada. Mesclar o
procedimento da Lei no 9.430/1996, com o procedimento da Lei no 9.784/1999, atenta
diretamente contra as disposições do artigo 5o, incisos XXII, LIV e LV, da Constituição
Federal.
2.8.4 – As alterações legislativas, as disposições constitucionais e a interpretação do
sistema – falta de previsão expressa e regulamentação em matéria de ordem
tributária – validade, vigência e ineficácia do parágrafo 13, da Lei nno 9.430/1996 –
inaplicabilidade.
Que o recurso administrativo, previsto na Lei no 9.784/1999, dispõe que “salvo
disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo”;
Relata os procedimentos disciplinados quanto à finalidade;
Que, no caso de compensação não declarada, não deve ser adotado o procedimento
recursal, previsto pela Lei no 9.784/1999, pelos seguintes motivos: (i) seja por não haver
previsão de sua aplicação; (ii) seja por não disciplinar procedimento administrativo
fiscal, mas processo administrativo de cunho diverso; (iii) seja em virtude da
disparidade do procedimento previsto nesta lei, dizemos sobre a instrução e cognição
exauriente – em obediência aos primados do artigo 5o, incisos XXII, LIV e LV, da CF, e
o procedimento de compensação, previsto no artigo 74, da Lei no 9.430/1996, que se
mostram absolutamente dispares e equívocos;
Que mesmo, no âmbito do recurso administrativo, previsto na Lei no 9.784/1999, deve
ser reconhecida e aplicar a regra da suspensão da exigibilidade do crédito, e que os
débitos compensados não sejam cobrados, nem tampouco, aplique qualquer multa.
2.9 – Da Solidariedade passiva da União.
Que a lei no 4.156/1965, que instituiu o empréstimo compulsório, em seu artigo 4o, § 3o,
trata da responsabilidade solidária da União, e desta forma, a Secretaria da Receita
Federal tem atribuição para restituir tributo, pois as Obrigações da Eletrobrás tem
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.433 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002825/2008-38

natureza tributária, e sendo a Receita Federal, pertencente ao Ministério da Fazenda,
deve ser responsável pela administração do tributo.
2.10 – Da alegada compensação indevida.
Que não procede a alegação, de que o interessado agiu indevidamente, ao propor a
compensação de tributos com créditos oriundos de Empréstimos Compulsórios, por não
ser administrado pela Receita Federal;
Que, não acolher o procedimento do contribuinte, é o mesmo que, em outras palavras,
anular a faculdade garantida constitucionalmente, de peticionar aos órgãos públicos;
Que, o conteúdo da declaração é verídico, tanto em sua forma, quanto em sua
materialidade;
Que, o procedimento adotado pelo interessado, não se amolda nas hipóteses elencadas
no artigo 18, da Lei no 10.833/2003, a) primeiro, porque não existe expressa disposição
legal, impossibilitando a compensação com este crédito – obrigações da eletrobrás; b)
segundo, o crédito é de natureza tributária, e c) terceiro, não se omitiu nenhum dos
elementos do fato gerador, fracionando ou retardando o pagamento do tributo.
2.11 – Da vedação ao confisco.
Que a proibição do confisco, indubitavelmente, é um dos princípios mais importantes a
favor do contribuinte, contra a avidez e sagacidade do Estado arrecadador;
Que o inciso IV, do artigo 150, da CF, impõe limites ao Poder de Tributar e proíbe o
Estado, de adotar a política de tributar com finalidade e efeito confiscatório;
Que a cobrança da multa no valor de 75%, demonstra a ilegalidade e a abusividade, na
cobrança de eventual crédito tributário, impondo ao contribuinte excessiva carga
econômica, que pode ser traduzido com a implicância do indesejado efeito
confiscatório.
2.12 – Do expurgo da multa.
Que os fatos geradores foram devidamente declarados, sem qualquer omissão ou intuito
de fraude, e que os débitos devem permanecer suspensos até a ultima instância
administrativa;
Que o auto de infração está desprovido de conteúdo material, pois todos os
procedimentos adotados pelo interessado, estão em obediência a legislação tributária
vigente e, com espeque no parágrafo único do art. 100 do CTN, exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo, eis o motivo de que a multa isolada, deve ser expurgada.
3 – Do pedido.
Requer seja considerado improcedente o lançamento da multa isolada, ou se for diverso
esse entendimento, seja considerado improcedente o auto de infração, com espeque no
parágrafo único do art. 100, do CTN;
Que seja reconhecida e declarada a suspensão do procedimento administrativo, em
questão, até a análise definitiva do pedido de restituição, nos termos do artigo 151,
inciso III, do CTN;
Que seja autorizada a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, sem
exceção, especialmente pela juntada de novos documentos, oitiva de testemunhas,
depoimentos pessoais e perícias.
Ao tratar da questão, a DRJ/RPO julgou improcedente a impugnação em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
CITAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA OU DOUTRINA.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.433 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002825/2008-38

No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará apenas a
legislação de regência, assim como o entendimento da Receita Federal do Brasil - RFB,
expresso em atos normativos de observância obrigatória, não estando vinculada às
decisões judiciais, proferidas em processos dos quais não participe o interessado, ou que
não possuam eficácia erga omnes, e nem a opiniões doutrinárias sobre determinadas
matérias.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de sustentação oral em sessão de julgamento na primeira
instância administrativa, pela falta de previsão na legislação que trata do processo
administrativo fiscal, em especial, o Decreto n° 70.235/72.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
CAUTELA
DE
OBRIGAÇÕES
DA
ELETROBRÁS.
IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, é descabida a compensação de tributos administrados pela
RFB, com suposto crédito relativo a obrigações ao portador, emitidas pela Eletrobrás.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. CABIMENTO.
A multa isolada de que trata o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, é aplicável aos casos de
compensação, considerada não-declarada, em que o crédito não se refira a tributos e
contribuições administrados pela SRF, e incide no percentual de 75% sobre o valor total
do débito indevidamente compensado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário no qual discute
exclusivamente a possibilidade em compensar créditos da Eletrobrás e a possibilidade destes
títulos de crédito sofrerem correção monetária para quitar os débitos que pretende.
Por fim, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.

É o relatório.

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.433 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002825/2008-38

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, entretanto, merece ressalva o seu
conhecimento.
Conforme relatado, a matéria devolvida à discussão recursal é exclusivamente
relativa ao direito de compensação de créditos de origem da Eletrobrás e a possibilidade de ser
atualizado o valor de face de tal título para quando da sua compensação (e-fls. 233).
Acontece que, esse tema não diz respeito ao lançamento em questão. O processo
que se está sob julgamento é relativo ao lançamento de multa isolada por declaração de
compensação considerada não declarada por ter utilizado crédito da Eletrobrás.
Quando da decisão de primeira instância administrativa, também foi apresentado
diversos temas externos ao presente processo, tendo o acórdão recorrido muito bem pontuado
que:
Assim, apenas a impugnação dirigida ao lançamento da multa isolada preenche os
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dela se conhece. E, por esta razão, a
cobrança dos débitos indevidamente compensados não é afetada pelo presente processo
e somente o crédito tributário aqui lançado, relativo à multa isolada, dada a
caracterização da hipótese do art. 151, inciso III, do CTN, encontra-se com a
exigibilidade suspensa.
Nesse sentido, qualquer discussão relativa a possibilidade ou não da compensação
deve ser travada em procedimento específico, já que extrapola os limites a serem analisados no
lançamento ora em julgamento.
De toda sorte, a Súmula CARF no 24 é específica ao determinar a incompetência
da SRF em promover a restituição de obrigações da Eletrobrás, veja:
Súmula CARF no 24
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, não tendo sido conhecida a matéria relacionada a discussão da
compensação na primeira instância e não se insurgindo o recorrente quanto ao não
conhecimento, tampouco quanto a matéria conhecida (lançamento da multa isolada), não merece
ser conhecido o Recurso Voluntário.

Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Lucas Esteves Borges

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.433 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002825/2008-38

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital